Tribunal: TJSP
Processo: 1035352-20.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de locação para fins não residenciais. Autora locatária que reclama a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito indevido com pedido de tutela de urgência. Locadora demandada que contesta o feito, apresentando Reconvenção com pedido de lucros cessantes, referentes ao período

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de locação para fins não residenciais. Autora locatária que reclama a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito indevido com pedido de tutela de urgência. Locadora demandada que contesta o feito, apresentando Reconvenção com pedido de lucros cessantes, referentes ao período reforma. SENTENÇA de improcedência da Ação e de procedência da Reconvenção, com a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a dois por cento (2%) do valor atualizado da causa. APELAÇÃO da autora reconvinda, que insiste na procedência do pedido inicial e na improcedência da Reconvenção, argumentando que é indevida a cobrança de locativos mensais, visto que houve a entrega das chaves, com a posterior devolução tão somente para viabilizar a reforma do imóvel, requerendo ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé. EXAME: Prova dos autos que revela a devolução do imóvel locado com avarias pendentes de reparo pela locatária autora. Demandante que se comprometeu a realizar os reparos necessários. Indenização material que é devida por lucros cessantes, em relação ao período de privação da locação do imóvel a terceiro em razão da obra de reparos para a reposição do bem ao estado anterior. Multa por litigância de má-fé imposta contra a autora, que deve ser afastada ante a não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*